Tribunal: STF
Processo: HC 70725
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA:  PENAL. HABEAS  CORPUS. PENA  DE MULTA. NEGATIVA DE
AUTORIA.  INIDONEIDADE DE  PROVAS. DEFICIÊNCIA  DA DEFESA  A CARGO DE
ADVOGADO DATIVO. FALTA DE ARRAZOAMENTO DA APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE PENA E
REGIME  DE CUMPRIMENTO. ATIPICIDADE.  CRIME DE  DESACATO (ART. 331 DO
CP). NULIDADES INOCORRENTES.
          O  habeas  corpus  limita-se   a  tutelar  a  liberdade  de
locomoção,  a qual não  se compromete diante  da imposição da pena de
multa,  considerando  que  inexiste   na  espécie,  probabilidade  da
conversão, a que alude o art. 51 do Código Penal.
          A  celeridade   propria  ao   rito  não   permite  o  exame
aprofundado  de matéria  probatoria,  tal qual  necessario  quando se
contesta  a condenação  sob o  prisma  da negativa  de autoria  ou de
materialidade delitiva.
          Firmada,  no âmbito  desta Corte,  a orientação contraria a
tese  da obrigatoriedade  de o  advogado dativo  recorrer da sentença
condenatória  (RHC  n.  61716  e   n.  67301),  e  de  se  considerar
insuficiente  para caracterizar a condição de réu indefeso a alegação
isolada  de falta de  arrazoamento do recurso interposto pelo próprio
defensor.
          Motivada a aplicação da pena e do regime de cumprimento, de
acordo  com os preceitos legais, descabe, na via eleita, reexaminar a
decisão sob o critério de justiça.
          O  crime de desacato esta em tese configurado, ainda quando
o  funcionário público não  esteja no exercício  da função, mas desde
que  a ofensa  seja dirigida  propter oficium,  como autoriza a parte
final do art. 331 do Código Penal.
          Habeas corpus parcialmente conhecido e indeferido.